Tribunal: CARF
Processo: 10120.729794/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729794/2015-79
ACÓRDÃO
2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDAO SOCIEDADE ANONIMA ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições
devidas a Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, nos termos do art. 22-A, incisos I e II da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EMPRESA CONSTITUÍDA
E EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL. INCIDÊNCIA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela pessoa
jurídica produtora rural, as vendas realizadas a empresas comerciais
exportadoras, constituídas e em funcionamento no país, são consideradas
vendas internas e, portanto, tributáveis. A imunidade tributária prevista no
inciso I do §1o do art. 149 da CF/88 alcança, tão somente, as receitas
decorrentes de exportação realizada com adquirente domiciliado no
exterior.
RECEITA BRUTA. VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES.
As vendas canceladas e devoluções não integram a receita bruta, devendo
os valores correspondentes a estas operações serem excluídos da base de
cálculo das contribuições lançadas.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Foram lavrados Autos de Infração (fl. 03 a 33) com vistas a exigir contribuições
previdenciárias patronais rurais e para o financiamento dos benefícios da incapacidade laborativa,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção do contribuinte, bem como
contribuições destinadas ao SENAR.
O Relatório Fiscal (fl. 41 a 49) aponta que a fiscalização identificou divergências
entre os valores da Receita de Venda no Mercado Interno de Produtos de Fabricação Própria,
informados na DIPJ (ano base 2011), e os declarados em GFIP. Em 20/04/2015, o contribuinte foi
intimado a apresentar um demonstrativo de cálculo para os itens 2 e 3 da Ficha 07A da DIPJ,
referentes à receita de vendas de mercadorias e produtos com fim específico de exportação e à
receita de venda de produtos de fabricação própria no mercado interno.
Em resposta ao TIF n° 01, o contribuinte apresentou um demonstrativo que listava
as contas contábeis utilizadas para apurar esses valores. No entanto, a análise dessas contas e dos
registros contábeis disponíveis na RFB (SPED) revelou que os valores de receita bruta não
correspondiam aos declarados em GFIP.
Após nova intimação (TIF n° 02), a empresa apresentou novos documentos, que
mostraram que as contas utilizadas incluíam receitas de vendas de produtos, menos devoluções,
somadas às saídas por conta de vendas para entrega futura.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
3
Informou o contribuinte também que, para calcular a receita bruta, base de cálculo
da contribuição previdenciária (art. 22-A, incisos I e II da Lei 8.212/1991), foi necessário somar as
receitas de vendas para entrega futura e subtrair as remessas por conta dessas vendas, conforme
art. 169 da IN RFB n° 971/2009. Embora esses cálculos tenham sido realizados, não foram
utilizados para lançamento das contribuições previdenciárias, pois não era possível distribuir a
receita entre os estabelecimentos do contribuinte, já que a GFIP é feita por estabelecimento.
Pelas notas fiscais eletrônicas arquivadas na base de dados da RFB, apurou-se a
receita bruta por estabelecimento, considerando os faturamentos e excluindo as remessas para
entrega futura. As divergências encontradas foram apresentadas ao contribuinte no TIF n° 03,
solicitando justificativas. As diferenças entre a receita bruta e a declarada em GFIP foram lançadas
nos autos de infração.
A fiscalização verificou que parte da produção de açúcar do contribuinte é
comercializada com o fim específico de exportação, mas através de empresa estabelecida no
Brasil. Conforme o art. 170 da IN RFB n° 971/2009, essa receita é considerada proveniente do
comércio interno e não de exportação. As contribuições previdenciárias sobre essas receitas foram
lançadas no Processo no 10120.729801/2015-32.
O contribuinte apresentou uma ação judicial movida pelo Sindicato das Indústrias
de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás (SIPAEG), que obteve liminar suspendendo a
exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita de exportação indireta
dos integrantes do sindicato (Processo 2007.35.00.009621-7 - TRF 1a Região).
No Auto de Infração no 51.083.005-3 foi lançada a contribuição destinada ao SENAR
sobre a Receita de Exportação Indireta, pois se trata de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas não amparadas pela liminar.
Em 11/01/2016 o contribuinte apresentou Impugnação ao lançamento fiscal (fl. 708
a 717), argumentando que os valores apurados foram recolhidos corretamente. No entanto,
alegou que houve erros significativos no lançamento e na base de cálculo, principalmente devido a
problemas de preenchimento dos documentos fiscais.
a) Em relação ao DEBCAD 51.083.001-3 (CP Patronal Rural e SAT/RAT), para os
meses 03 e 10/2011, o contribuinte afirma que os valores recolhidos foram corretos, mas erros de
lançamento ocorreram. Em 03/2011, sob o CNPJ 02.859.452/0002-30, o valor recolhido foi
lançado no lugar da base de cálculo, induzindo o fiscal a erro. Isso levou a uma subtração indevida
da base de cálculo, resultando em uma cobrança incorreta. Em 12/2011, sob o CNPJ
02.859.452/0008-25, o mesmo erro ocorreu.
b) Para o DEBCAD 51.083.002-1 (SENAR), nos mesmos períodos, sob o CNPJ
02.859.452/0008-25, o contribuinte alega que o fiscal errou ao considerar a base de cálculo devido
a um erro de lançamento na GFIP. O valor recolhido foi lançado no lugar da base de cálculo,
levando a uma subtração indevida e uma cobrança incorreta.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
4
c) Já em relação ao DEBCAD 51.083.005-6 (SENAR - Exportação Indireta), nos meses
09 e 10/2011, sob o CNPJ 02.859.452/0002-30, argumenta que o fiscal não considerou os
desfazimentos parciais de vendas para entrega futura, o que reduziu a base de cálculo das
contribuições. Além disso, afirma que as contribuições referentes às vendas equiparadas à
exportação foram recolhidas corretamente juntamente com as das vendas no mercado interno,
conforme planilhas específicas dos meses 01, 02 e 04/2011.
Em 29/03/2017, o processo retornou em Diligência à Delegacia de origem
solicitando manifestação da fiscalização. Após a realização da diligência, a fiscalização elaborou
Informação Fiscal (fls. 779/783), na qual concluiu pela retificação dos Auto de Infração nos
51.083.001-3 (CP Patronal Rural e SAT/RAT) e 51.083.005-6 (SENAR - Exportação Indireta).
Em 14/09/2017 o contribuinte, em atendimento ao Despacho de fl. 794
(Informação Fiscal), aponta equívocos como o desfazimento parcial (fl. 815), que teria sido
comprovado (fl. 723 e 724).
Em 26/09/2017 a 5a Turma da DRJ/BSB prolatou o Acórdão n. 03-077.020 (fl. 879 a
892), no qual decidiu pelo provimento parcial nos seguintes termos:
a) Em relação ao DEBCAD 51.083.001-3 (Rural e Sat/Rat), para os meses de 03 e
12/2011, a decisão considerou que os depósitos judiciais devem ser considerados como créditos.
As contribuições lançadas foram ajustadas para refletir esses créditos, resultando em alterações
nos valores devidos para as rubricas específicas;
b) Para o DEBCAD 51.083.002-1 (SENAR), nos meses de 03 e 12/2011, a decisão
manteve os lançamentos originais, pois os depósitos judiciais não podem ser considerados para
contribuições do SENAR, que não são previdenciárias. As provas apresentadas não justificaram
alterações nos valores lançados;
c) Em relação ao DEBCAD 51.083.005-6 (SENAR - Exportação Indireta), para os
meses de 09 e 10/2011, a decisão aceitou a redução da base de cálculo para 09/2011 devido ao
desfazimento parcial de vendas, mas não para 10/2011, pois os fatos geradores ocorreram em
setembro. Para os meses de 01, 02 e 04/2011, os valores lançados permaneceram inalterados,
pois os depósitos judiciais não podem ser utilizados para contribuições do SENAR;
d) Foi rechaçada a possibilidade de intimação pessoal do advogado.
Em 20/12/2017 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 910 a 921), em que
alegou:
a) Auto de Infração no 51.083.001-3 (Contribuições Previdenciárias Patronais).
Competência 03/2011 (CNPJ 02.859.452/0002-30): O contribuinte afirma (fl. 911 a
912) que os valores devidos foram recolhidos corretamente, conforme comprovado por
documentos como GFIP, Guia Previdência Social e Guia de Depósito Judicial. Alega que houve um
equívoco no preenchimento da defesa, onde o valor recolhido (R$ 697.899,76) foi lançado no
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
5
campo destinado a base de cálculo (R$ 24.344.739,36), induzindo o fiscal a erro ao considerar uma
base de cálculo inferior (R$ 23.646.850,40).
Competência 03/2011 (CNPJ 02.859.452/0008-25): Situação semelhante ocorreu
nesta apuração, onde o fiscal considerou uma base de cálculo inferior (R$ 493.742,90) devido ao
mesmo erro no preenchimento da defesa. O contribuinte sustenta que (fl. 912 a 914) a base
correta seria R$ 508.226,90 e que os valores foram integralmente recolhidos.
Competência 12/2011 (CNPJ 02.859.452/0008-25): O contribuinte afirma (fl. 914 a
915) que o valor da comercialização não foi lançado na GFIP, o que levou o fiscal a interpretar que
nada havia sido recolhido. Sustenta que os valores devidos foram corretamente pagos em guias
GPS e depósitos judiciais, totalizando R$ 6.016,92.
b) Auto de Infração no 51.083.002-1 (SENAR – Receita Bruta Excluída a Exportação
Indireta).
Competência 03/2011: O contribuinte aponta (fl. 915 a 916) erro semelhante ao
descrito no DEBCAD no 51.083.001-3, onde o valor recolhido foi lançado no campo destinado a
base de cálculo na GFIP, levando o fiscal a considerar uma base inferior (R$ 493.742,90). Afirma
que os valores foram devidamente pagos.
Competência 12/2011: O contribuinte afirma que, por equívoco, não lançou o valor
da comercialização na GFIP no campo destinado à base de cálculo (R$ 211.120,00). Apesar disso,
sustenta que os valores devidos foram corretamente recolhidos em guias GPS e depósitos
judiciais, totalizando R$ 5.489,15 ao INSS e R$ 527,77 a terceiros. Alega que não há complementos
a serem recolhidos.
c) Auto de Infração no 51.083.005-6 (SENAR – Receita Bruta Exportação Indireta).
Competência 09/2011: O contribuinte aponta que o fiscal não considerou os termos
de desfazimento parcial da venda para entrega futura de açúcar VHP Exportação referente à nota
fiscal no 255891-2. Sustenta que o valor da venda cancelada (R$ 5.664.857,17) deveria ser
deduzido da base de cálculo apurada pelo fiscal (R$ 25.931.408,20), resultando em uma base
ajustada de R$ 20.266.551,03.
Competência 10/2011: Alegou situação semelhante à competência anterior,
referente à nota fiscal no 256077-2 e ao contrato firmado com ED & F MAN BRASIL S/A. Afirma
que o valor da venda cancelada (R$ 3.946.156,88) deveria ser deduzido da base de cálculo
apurada pelo fiscal (R$ 12.746.156,88), ajustando-a para R$ 8.800.000,00.
O contribuinte sustenta que as vendas canceladas não podem integrar a receita
bruta sujeita à contribuição ao SENAR, conforme disposto no art. 22-A da Lei no 8.212/91 e na
interpretação do art. 169 da IN RFB no 971/2009.
É o relatório.

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
6
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 20/12/2017 (fl. 910), após
cientificação no dia 30/11/2017 (fl. 902-903). Atesto, portanto, a tempestividade.
2. Identidade entre a matéria suscitada no Recurso Voluntário e a matéria
suscitada na Impugnação.
Ao analisar os argumentos suscitados pelo Recorrente em sua peça recursal (fl. 910
a 921), constata-se que foram transcritas em sua integralidade as alegações já apresentadas em
sede de Impugnação (fl. 708 a 717). A matéria foi minuciosamente investigada por meio de
diligência, o que resultou em relatório de informação fiscal (fl. 779 a 783). Ambos foram
analisados pela DRJ.
Por reputar como exauriente a conclusão tomada pela primeira instância, assumo a
mesma razão de decidir do Acórdão n. 03-077.020 (fl. 879 a 892), prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BSB:
A impugnação foi apresentada tempestivamente, atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972. Dela se toma conhecimento.
De início, vale registrar que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
receitas decorrentes de exportação indireta foram lançadas no processo no
10120.729801/2015-32, vez que o contribuinte apresentou, em resposta ao TIPF,
ação judicial movida pelo Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do
Estado de Goiás – SIPAEG, na qual foi obtida liminar em mandado de segurança
reconhecendo a inexigibilidade das contribuições previdenciárias realizadas pelos
integrantes deste sindicato (Processo 2007.35.00.009621-7 - TRF 1a Região).
No Auto de Infração no 51.083.005-3 foi lançada à contribuição destinada ao
SENAR, incidente sobre a Receita Exportação Indireta, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas e não
estarem amparadas pela ação judicial antes mencionada.
O contribuinte tem parte de sua produção de açúcar comercializada com o fim
específico de exportação. Essa comercialização se dá com empresa estabelecida
no Brasil e conforme estipulado no art. 170, parágrafos 1°, 2° e 3° da IN RFB n°
971/2009, a receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no país é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente de sua destinação.
A contribuição rural (parte patronal) e para o financiamento dos benefícios da
incapacidade laborativa, incidentes sobre a Receita Bruta da comercialização da
produção do contribuinte, destinadas à Seguridade Social encontra amparo nos
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
7
art. 22-A, incisos I e II da Lei 8.212/91 (com redação dada pela Lei no 10.256/2001)
c/c art. 201-A, incisos I e II e parágrafo 1o do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 (acrescentados pelo Decreto 4.032/2001),
que assim dispõem:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas no inciso I do
art. 201 e art. 202, é de: (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; e (Incluído
pelo Decreto no 4.032, de 2001)
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 64 a 70, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da
receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de
2001)”
Dito isso, passa-se ao exame das questões fáticas objeto da impugnação.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
8
Em relação ao DEBCAD 51.083.001-3 (Rural e Sat/Rat), mês 03/2011 -
estabelecimentos 02.859.452/0002-30 e 02.859.452/0008-25 e mês
12/2011 - estabelecimento 02.859.452/0008-25
Alega o contribuinte que os valores apurados foram recolhidos
corretamente, não havendo qualquer complemento a ser recolhido.
Analisando as questões postuladas na defesa, em diligência fiscal, assim se
manifestou a autoridade lançadora (Informação Fiscal fls. 779/783):
(...)
2.2. Analisando-se a documentação apresentada pelo contribuinte, verifica-se que
não foram considerados os depósitos judiciais relativos ao mandado de segurança
individual de n° 2008.35.00.022953-3 da 8a vara da Justiça Federal de Goiás.
Todavia, faz-se importante observar que o objeto desta ação é a inexigibilidade da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção rural
(artigo 22a da Lei 8.212/91, conforme Lei 10.256/2001) em que incidam os valores
recolhidos a título de ICMS. Portanto, nestes depósitos não podem haver
contribuições para o SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que não é
contribuição previdenciária e sim contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. Desta forma, os valores depositados foram
considerados como sendo contribuições previdenciárias em sua totalidade.
(Cópia da sentença proferida nesta ação está anexa a esta informação)
2.3. As tabelas abaixo contêm o batimento entre os valores das
contribuições devidas e os valores recolhidos em GPS - Guia de
Recolhimento da Previdência Social e, considerando-se agora, os depósitos
judiciais:
(...)
2.4. Desta forma, as bases de cálculo não devem ser alteradas, mas devem ser
considerados os depósitos judiciais como créditos. Assim, as contribuições
lançadas devem ser alteradas da seguinte forma: (...)
Em relação ao DEBCAD 51.083.002-1 (SENAR), meses 03/2011 e 12/2011 -
estabelecimento 02.859.452/0008.
O contribuinte alega erro quanto aos valores lançados no mês 03/2011(
CPNJ 02.859.452/0008-25 ) e no mês 12/2011(CNPJ 02.859.452/008-25).
Reexaminando a documentação e as provas apresentadas à fiscalização
concluiu que o contribuinte efetuou o depósito de contribuições para o
SENAR juntamente às contribuições previdenciárias e que estes depósitos
não podem ser considerados.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
9
A fiscalização apresentou planilhas demonstrativas das apropriações das
GPS e dos depósitos judiciais no item 3.2 da Informação Fiscal, onde resta
demonstrado que não há créditos a serem considerados.
Portanto, não há alterações nos lançamentos efetuados, conforme
manifestação da fiscalização e conclusões que se seguem:
(...)
3.1. A fim de demonstrar os valores lançados, na tabela abaixo demonstra-se o
batimento entre os valores das contribuições devidas e os valores recolhidos em
GPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social. As GPS recolhidas foram
apropriadas inicialmente para os valores declarados e as sobras para os valores
não declarados: (...)
Sem razão, portanto, a empresa em suas alegações.
Em relação ao DEBCAD 51.083.005-6 (SENAR - Exportação Indireta)
Meses 09 e 10/2011 - Estabelecimento 02.859.452/0002-30
Alega o contribuinte o desfazimento parcial de venda para entrega futura
de açúcar para a empresa VHP Exportação referente à NF 255891-2 (de
16/09/2011), no valor de R$ 5.863.950,00, baixando-se o valor da venda
que não se efetivou em R$ 5.664.857,17, resultando um valor de venda de
R$ 199.092,83, conforme Declaração de desfazimento anexa.
Alega também o desfazimento parcial de venda para entrega futura de
açúcar para a empresa VHP Exportação referente à NF 256077-2 (de
19/09/2011), no valor de R$ 5.664.857,17, baixando-se o valor da venda
que não se efetivou em R$ 3.946.156,88, resultando um valor de venda de
R$ 1.718.700,29, conforme Declaração de desfazimento anexa.
A fiscalização se manifestou no seguinte sentido:
(...)
4.3 Estas informações foram confrontadas com a documentação contábil
da empresa e verificou-se que o contribuinte procedeu os lançamentos
corrigindo os valores lançados das notas fiscais em questão. Desta forma, a
base de cálculo da competência 09/2011, relativa ao somatório das notas
fiscais emitidas nesta competência, deve ser reduzida em R$ 9.611.014,05,
resultando em uma nova base de cálculo de R$ 16.320.394,15 (dezesseis
milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e quinze
centavos).
4.4. Entende-se que não poderia haver redução na base de cálculo da
competência 10/2011 porque os fatos geradores a que as correções se
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
10
referem ocorreram na competência 09/2011 e não na competência
10/2011.
4.5. Desta forma, as contribuições lançadas devem ser alteradas da
seguinte forma: (...)
Meses 01/2011, 02/2011 e 04/2011- Estabelecimento 02.859.452/0002-
30
Alega o contribuinte que as contribuições a terceiros referentes às vendas
equiparadas à exportação dos meses de 01/2011, 02/2011 e 04/2011,
foram recolhidas juntamente com as contribuições das vendas no mercado
interno, conforme planilhas de 1 a 4/2011, evidenciando que todos os
valores devidos foram corretamente pagos (doc. 18 a 24).
Acerca dessa questão, veja-se a análise fiscal realizada em sede de
diligência, conforme Informação Fiscal fls. 779/783:
(...)
Analisando-se as planilhas apresentadas verifica-se que o contribuinte mais
uma vez utiliza de parcela dos depósitos judiciais como pagamento para o
SENAR o que já demonstramos não ser possível.
A tabela abaixo demonstra o cálculo dos valores lançados. As GPS recolhidas
foram apropriadas inicialmente para os valores declarados e as sobras para os
valores não declarados: (...)
Foi utilizada como receita bruta interna a receita bruta declarada em GFIP,
uma vez que o contribuinte não declarava a receita bruta de exportação
(direta ou indireta).
4.10. Portanto, os valores lançados nestas competências devem
permanecer inalterados.
Por fim, relativamente ao questionamento da diligência acerca da base de
cálculo considerada na competência 03/2011, CNPJ 02.859.452/0002-30, se
teria sido extraída da GFIP n° de controle (DyCXxYlwmOe0000-3), a
fiscalização esclareceu que: Realmente, nesta GFIP não há informações
relativas à comercialização da produção PJ por se tratar de uma GFIP de
reclamatória trabalhista. A GFIP da qual se extraiu este valor foi a de n° de
controle (PjHBKqZZjs0000-9).
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da
Portaria MF n.o 1.634/2023.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.090 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729794/2015-79
11
3. Conclusão.
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 971
DF CARF MF
Original